Tribunal: TJDFT
Processo: 0718933-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0718933-17.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CUSTODIO JOANES DE OLIVEIRA DECISÃO Nada a prover quanto ao requerido no ID 75719115, diante do julgamento dos recursos. Eventual cumprimento de sentença deverá ser processado perante o juízo de origem. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator